Tribunal: TJSP
Processo: 2291002-33.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei Municipal no 4.881, de 26 de junho de 2023, do Município de Itapeva, que trata da extinção de empregos públicos na Prefeitura do Município – Iniciativa parlamentar – Legislação que versa questão atinente à organização administrativa, afeta à competência privativa do Chefe do Poder Executivo local – Inobservância da iniciativa reservada conferida ao

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei Municipal no 4.881, de 26 de junho de 2023, do Município de Itapeva, que trata da extinção de empregos públicos na Prefeitura do Município – Iniciativa parlamentar – Legislação que versa questão atinente à organização administrativa, afeta à competência privativa do Chefe do Poder Executivo local – Inobservância da iniciativa reservada conferida ao Prefeito – Afronta aos preceitos contidos nos artigos 5o, 24, § 2o, "1" e "4", e 144, todos da Constituição do Estado de São Paulo – Precedentes - Inconstitucionalidade reconhecida – Ação direta procedente.